Tribunal: TJDFT
Processo: 0731188-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NÃO ABSOLUTA. ASSÉDIO. EXISTÊNCIA. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIVULGAÇÃO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. NÃO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória.
2. Se a documentação acostada aos autos se revela suficiente ao convencimento do julgador, bem como se não demonstrado, de forma contundente, por outros meios de provas, elementos hábeis a infirmar as provas anexadas, não há necessidade de prova testemunhal, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
3. A mera discordância com as razões de decidir não pode ser confundida com ausência de fundamentação do decisum.
4. A liberdade de expressão é um direito fundamental, entretanto, ela não é absoluta, encontrando limites na própria Constituição Federal.
5. Quando se trata de proteger os direitos da personalidade, tais como a intimidade, a honra e a imagem das pessoas (art. 5, X, da CF), é preciso traçar um limite à liberdade de expressão, uma vez que manifestações que se baseiam em fatos ou expressam opiniões são lícitas, entretanto, aquelas que incitam à violência ou fazem imputações de crimes configuram-se como condutas ilícitas.
6. Quando a existência do fato e/ou autoria não estiverem comprovadas e decididas no âmbito penal, exige-se uma maior prudência em permitir que o suposto assédio cometido seja livremente propalado perante a comunidade que frequenta a igreja, sob pena de abalar profundamente e de forma irreversível o prestígio e a reputação do pastor acusado.
7. Para que o dano moral seja configurado e passível de indenização, alguns requisitos básicos precisam ser preenchidos, conforme determina o Código Civil Brasileiro, dentre eles, destaca-se a conduta ilícita do ofensor.
8. Em que pese a independência entre as esferas cível e criminal, não é possível, no caso dos autos, afirmar que a conduta da ré, ao relatar sobre o eventual assédio cometido pelo autor, caracteriza-se como ato ilícito passível de ser indenizado, uma vez que ainda não restou reconhecida a não ocorrência dos fatos e/ou a negativa de autoria no âmbito criminal.
9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
10. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.